Tribunal: TJSP
Processo: 1501522-47.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civil e militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação preservada.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. Reconhecido o

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civil e militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação preservada.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. Reconhecido o tráfico privilegiado, com redução da pena na fração de 1/2 pelo artigo 33, § 4o, da Lei no 11. 343/06. Pleito defensivo para abrandamento do regime prisional. Acolhimento. Aplicação da Súmula vinculante no 59 do C. Supremo Tribunal Federal, que impõe a fixação do regime aberto quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras na primeira etapa da dosimetria. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo.
Recurso provido.